Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734236-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: CHRISTIAN GERARDO RAMOS VELOZ DESPACHO Intime-se o autor/apelado, para que se manifeste quanto à petição e documentos juntados pela ré/apelante, ID 35678585, 35678586 e 35678587, no prazo de cinco dias. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora